Tribunal: TJBA
Processo: 8021288-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021288-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE DA SLIVA SANTOS DE JEQUIE Advogado(s): LUANA DE OLIVEIRA FERRER DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Indenizatória por Dano Ambiental, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na antecipação de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A parte autora sustenta ter sofrido danos decorrentes de inundação causada pela abertura das comportas da Barragem da Pedra, administrada pela parte ré, em dezembro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) verificar se a decisão agravada que indeferiu a medida liminar merece reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se à análise da legalidade e acerto da decisão recorrida, vedada a apreciação aprofundada do mérito da demanda originária. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5.Embora a agravante tenha apresentado pareceres técnicos acerca dos alegados danos ambientais, os documentos foram produzidos unilateralmente, sendo insuficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado. 6. A controvérsia possui natureza complexa e demanda ampla instrução probatória para apuração das circunstâncias dos fatos, extensão dos danos e eventual responsabilidade da parte ré, circunstância que afasta, por ora, o preenchimento do requisito do fumus boni iuris. 7. O ajuizamento da ação aproximadamente três anos após os fatos narrados evidencia a ausência de urgência contemporânea apta a justificar o deferimento da tutela antecipada pretendida. 8. Mantém-se a decisão agravada diante da inexistência de elementos suficientes à concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A necessidade de dilação probatória e a insuficiência de provas produzidas unilateralmente afastam, em cognição sumária, o deferimento da tutela antecipada. 3. A demora significativa no ajuizamento da demanda enfraquece o requisito da urgência para concessão da medida liminar.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento n. 8002717-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publicado em 09/07/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.